Tribunal: TJDFT
Processo: 0707852-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA ESTUDO EXTERNO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A autorização para saídas temporárias para estudos externos depende do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, uma vez que se trata de apenado primário, conforme artigo 123, inciso II, primeira parte, da Lei de execução Penal, dispositivo que não comporta flexibilização por interpretação judicial.
2. Recurso desprovido.